Tribunal: TJSP
Processo: 2232572-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Indeferimento de habilitação do crédito do banco. Banco que pretende a suspensão do levantamento do valor depositado e que seja apreciado o seu direito de preferência quanto ao produto da alienação judicial do imóvel arrematado. Contraminuta apresentada. Efeito suspensivo concedido. Levantamento suspenso. Mérito. Credor que se sustenta em várias penhoras. Necessidade de

Ementa:
Agravo de instrumento. Indeferimento de habilitação do crédito do banco. Banco que pretende a suspensão do levantamento do valor depositado e que seja apreciado o seu direito de preferência quanto ao produto da alienação judicial do imóvel arrematado. Contraminuta apresentada. Efeito suspensivo concedido. Levantamento suspenso. Mérito. Credor que se sustenta em várias penhoras. Necessidade de permitir a formação do concurso de credores perante o juízo da arrematação. Decisão reformada. Recurso provido.